Tribunal: STF
Processo: ARE 1502155
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS – INOCORRÊNCIA - AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 244, 302 E 303, DO CPP – LICITUDE DA PROVA – CRIME PERMANENTE QUE SE ESTENDE NO TEMPO – APREENSÃO DE ENTORPECENTE EM PODER DO RÉU EM FRENTE À SUA RESIDENCIA – CIRCUNSTANCIAS QUE DENOTAM A FUNDADA SUSPEITA DE COMÉRCIO I L Í C I T O D E D R O G A – PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO JUDICIAL – INTELIGENCIA DO ARTIGO 5º, XI, DA CF – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL- IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. - (e-doc. 21, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 26).



    3. O recurso foi inadmitido por (i) necessidade de prévia análise da adequada interpretação infraconstitucional e (ii) de reexame fático-probatório - Súmula 279/STF (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Notadamente, porque o acórdão recorrido julgou improcedente a revisão criminal por ausência das hipóteses legais de cabimento, uma vez que o instrumento utilizado não se presta como sucedâneo recursal. Ocorre que para eventualmente dissentir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), além do reexame do material fático-probatório referido em reforço pelo julgado em tela, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual, de acordo com jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido:



     Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Reconhecimento da continuidade delitiva. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que indeferiu revisão criminal. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.466.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/12/2023, p. 07/02/2024).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator